Tribunal: TJDFT
Processo: 0704566-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO. CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA NO VERSO DA CÁRTULA. TÍTULO AO PORTADOR. BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. À luz da Teoria da Asserção, condições da ação são aferidas conforme fatos narrados, não segundo o que provado. Cognição profunda ocorre na análise de mérito, não do exame da petição inicial. Deve-se verificar a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja uma correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação.
2. Na ação monitória do caso vertente, "A existência de carimbo, no verso da cártula, acompanhado de assinatura do representante da pessoa jurídica beneficiária, caracteriza endosso do cheque, apto a firmar a legitimidade ativa do endossatário para promover a respectiva execução” (Acórdão 1161317, 07060620420188070005, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 3/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Cheque é título ao portador. No caso, a autora, terceira de boa-fé, portadora da cártula, pode, em tese, ingressar com a ação monitória diante da prescrição dos cheques, mostrando-se, pois, legítima para ocupar polo ativo da demanda. Afinal, se "3. Por um lado, o artigo 20 da Lei do Cheque - no que em nada discrepa da LUG - estabelece que o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque e o artigo 22, caput, do mesmo Diploma dispõe que o detentor de cheque 'à ordem' é considerado portador legitimado, se provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, mesmo que o último seja em branco. Por outro lado, consagrando o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, o art. 25 da Lei do Cheque dispõe que quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. [ ] 6. Recurso especial não provido. (REsp 1231856/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 08/03/2016).
3. Recurso conhecido e provido.